Tribunal: TJDFT
Processo: 0753999-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PATRIMÔNIO COMUM ILÍQUIDO E INACESSÍVEL. ASSIMETRIA ECONÔMICA ENTRE OS EX-CÔNJUGES. ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça requerido pela recorrente. A agravante sustenta hipossuficiência decorrente de demissão sem justa causa, quadro psiquiátrico grave com tratamento contínuo, ausência total de renda ativa e impossibilidade de acesso ao patrimônio comum, administrado exclusivamente pelo ex-cônjuge. O agravado, em agravo interno, impugna a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade, alegando que a agravante detém controle sobre ativo patrimonial relevante, consistente em cartas de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprova a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, notadamente os honorários periciais, sem prejuízo do próprio sustento, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, a agravante comprovou situação de hipossuficiência, evidenciada pela demissão sem justa causa, ausência de renda ativa, quadro psiquiátrico grave com tratamento contínuo e gastos médicos inadiáveis, e impossibilidade de acesso ao patrimônio comum, que permanece sob administração do ex-cônjuge.
5. A mera titularidade de bens a partilhar ou de consórcios em fase de pagamento não afasta a hipossuficiência quando inexiste liquidez imediata. Patrimônio ilíquido e inacessível não se confunde com disponibilidade financeira.
6. A homologação de honorários periciais em valor expressivo, com determinação de rateio, impôs à agravante obrigação incompatível com sua realidade financeira atual, configurando obstáculo concreto ao exercício do direito de defesa e ao acesso à ordem jurídica justa.
7. O benefício da gratuidade de justiça abrange os honorários do perito, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC, de sorte que a concessão implica a exoneração do adiantamento de tais despesas.
8. A assimetria econômica entre os ex-cônjuges impõe a concessão da gratuidade como instrumento de efetivação do acesso à justiça e da paridade de armas no processo.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado torna prejudicado o agravo interno, porquanto a decisão monocrática de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte demonstra insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
2. A existência de patrimônio ilíquido não afasta o direito à gratuidade de justiça.
3. A superveniência do julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o julgamento do agravo interno.